Tribunal: TJPA
Processo: 0800317-81.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800317-81.2023.8.14.0037

APELANTE: JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: DOMINGOS SAVIO BRITO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração. Mandado de segurança impetrado por marchante contra restrição de acesso ao frigorífico municipal. Alegada omissão quanto a fundamentos da portaria municipal. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Oriximiná contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença concessiva de segurança impetrada por marchante impedido de exercer atividade profissional nas dependências do Frigorífico Municipal. O impetrante alegou violação ao direito ao livre exercício da profissão, garantido pela CF/1988, art. 5º, XIII. O Município alega omissões no acórdão quanto à motivação da Portaria nº 128/2023, riscos sanitários, segurança, poder regulamentar, proporcionalidade e soluções alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre fundamentos legais e fáticos apresentados pelo Município quanto à edição da Portaria nº 128/2023 e à restrição imposta ao exercício da atividade de marchante pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, com análise direta e clara dos argumentos das partes, afastando as alegações de omissão.

5. O julgado explicita que o impetrante possuía autorização válida desde 2004 para exercer a atividade de marchante e acompanhava regularmente o abate de seus animais há mais de 18 anos.

6. A decisão embargada ressaltou que a Portaria nº 128/2023 não especifica limites objetivos de acesso para marchantes e que o impedimento ao ingresso do impetrante configurou violação ao livre exercício profissional e ao devido processo legal substantivo.

7. Foi afastada a alegação de risco sanitário ou organizacional, uma vez que não se demonstrou prejuízo concreto à ordem pública ou ao serviço prestado, sobretudo diante da longa e regular atuação do impetrante no local.

8. As razões do acórdão deixam claro que a restrição imposta carece de proporcionalidade e de fundamentação normativa válida, conforme exigência do art. 5º, XIII e LV, da CF e dos arts. 20 a 28 da LINDB.

9. A tentativa do Município de reverter o julgado por meio de embargos configura uso indevido da via recursal, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de acolhimento dos fundamentos apresentados pela parte não caracteriza omissão quando o acórdão embargado possui fundamentação clara, coerente e suficiente.

2. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, servindo apenas para sanar vícios definidos no art. 1.022 do CPC.

3. A restrição ao exercício profissional somente é legítima quando imposta por lei formal, devidamente motivada e proporcional, sob pena de violação ao devido processo legal substantivo.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 3º, I; 5º, XIII e LV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; LINDB, arts. 20 a 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2022; STJ, EDcl no REsp 322.056/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma, j. 25.02.2003; STJ, EDcl no REsp 1.982.917/SP, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.02.2024; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 27.03.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/06/2025 a 07/07/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
em face do
Acórdão ID 25354704
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao apelo do ente federativo, confirmando a sentença recorrida.

O embargado impetrou mandado de segurança, narrando em síntese que:

a)

É marchante há mais de 25 anos e possui essa atividade como sua principal fonte de sustento;

b)

Em 10/2/2023, por meio da Portaria nº. 128/2023, o Prefeito Municipal estabeleceu a proibição da entrada e da circulação de pessoas não autorizadas nas dependências do Frigorífico Municipal;

c)

Embora tivesse autorização há mais de 18 (dezoito) anos, nos termos do Ofício nº. 158/2004, sua entrada no referido frigorífico foi proibida e ficou impossibilitado de exercer as atividades inerentes ao marchante, ou seja, foi impedido de acompanhar todo o processo de abate de seu gado para garantir a qualidade do produto a ser entregue aos seus clientes;

d)

Possui o direito fundamental, líquido e certo, de exercer seu trabalho nos termos do art. 5º, XIII, da Constituição Federal;

e)

É necessária a concessão de liminar para garantir ao impetrante o ingresso e o acompanhamento irrestrito do abate de seu gado, em qualquer ambiente do frigorífico, desde o início, com a entrada do gado em pé, até o processo final, com o escoamento da carne abatida, para entrega aos açougues atendidos pelo marchante.

Ao final, formulou pedido de liminar para que
“a Autoridade Coatora, de pronto e imediatamente, suspenda a expressa proibição para que o Impetrante possa exercer as atividades inerentes à de marchante no Matadouro Municipal, para o fim de ser permitido o ingresso e acompanhamento total e irrestrito da atividade de marchante que exerce o Impetrante, assim entendido: (entrar, ingressar, assistir, acompanhar em quaisquer ambientes, o gado, a passagem, a passagem, a matança, enfim toda a atividade que consiste na marchantaria do Impetrante, desde o início, com a entrada do gado em pé, até processo final, com o escoamento da carne abatida, no caminhão para a entrega no seu açougue, ou de qualquer outro açougue atendido pelo Impetrante, de maneira que acompanhe a matança, visando a melhor qualidade dos animais e da carne in natura”
.

A tutela de urgência foi deferida, nos termos da decisão

ID 88649181, na qual foi fixada multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada impedimento à entrada do impetrante no abatedouro municipal.

No julgamento do mérito, o Juízo de origem concedeu a segurança pleiteada, confirmando o teor da referida liminar, conforme consta na sentença ID 21501474.

Inconformado, o município de Oriximiná interpôs o recurso de apelação ID 21501476.

O Órgão Julgador negou provimento ao apelo do ente federativo, nos termos do Acórdão ID 25354704
.

Irresignado, o município opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissões no Acórdão embargado,
“no que tange aos fundamentos essenciais apresentados pelos recorrentes para justificar a edição da Portaria nº 128/2023”
, especificamente quanto aos riscos sanitários, à segurança operacional e aà organização do serviço público. Além disso, o embargante alegou a existência de omissões quanto à análise do poder regulamentar, à proporcionalidade, à motivação do ato e às soluções intermediárias que poderiam conciliar os interesses em conflito.

Ao final, requer

o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e reformar o Acórdão impugnado.

O embargado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 26014515, refutando as alegações do embargante e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso de apelação. Mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado por marchante. Proibição de acesso ao frigorífico municipal. Segurança concedida para suspender a vedação em relação ao impetrante. Garantia de acesso e acompanhamento irrestrito do abate de seu gado. Sentença com fundamentação suficiente. Ausência de nulidade. Livre exercício de profissão. Devido processo legal substancial. Proporcionalidade e razoabilidade. Violação a direito líquido e certo comprovada. Recurso conhecido e desprovido.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança pleiteada na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando que “a autoridade impetrada suspenda a proibição de entrada no abatedouro municipal dirigida ao impetrante, devendo permitir o exercício de suas atividades de marchante no Matadouro Municipal, inclusive ingresso no frigorífico municipal e acompanhamento total do abate dos seus animais”.

2. O marchante, por definição, é o comerciante que compra gado para vender sua carne a açougues. O acompanhamento do abate consiste numa espécie de supervisão de procedimentos, destinada a conferir a pesagem e a garantir a regular sangria dos animais, bem como a qualidade do produto a ser repassado aos açougues. Por consequência, a presença do marchante em todas as etapas do abate se afigura como medida necessária à proteção de seu patrimônio e de sua atividade comercial.

3. A sentença possui a devida fundamentação, sendo perfeitamente inteligíveis as razões que formaram o convencimento do Juízo de origem. Não há omissão ensejadora de nulidade quando o pronunciamento jurisdicional possui fundamentação suficiente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Jurisprudência do STJ.

4.
A sentença apenas afastou a proibição dirigida ao impetrante, de modo que este pudesse ter o habitual acesso irrestrito às dependências do frigorífico municipal. Nesse contexto, não se revela sequer razoável imaginar que a entrada e a circulação do agravado nas dependências do frigorífico possam ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao município, sobretudo considerando a autorização anteriormente concedida ao marchante e o fato de que vem exercendo regularmente a supervisão do abate de seus animais há mais de 18 (dezoito) anos
.

5.
A atuação jurisdicional do Juízo a quo foi necessária e adequada para resguardar o direito líquido e certo de livre exercício da atividade profissional, o qual só pode sofrer limitações decorrentes de lei em sentido estrito, editada a partir de justificativas idôneas e pertinentes
.

6
. A autoridade coatora também violou o direito líquido e certo ao devido processo legal substantivo ou material (substantive due process of law), previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Essa norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas
.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: arts. 3º, I, e 5º, LV, da CF; arts. 20, 21, 24 e 28 da LINDB”. (Grifo nosso).

O embargante alega, em resumo, a existência de omissões no Acórdão embargado.

A simples leitura da ementa acima e do inteiro teor do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita
,
com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação
.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição
.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. (Grifo nosso). No mesmo sentido, cito o seguinte julgado recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

(...).

(EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)”. (Grifo nosso).

A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos das partes foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

Em 13/12/2004, o apelado obteve autorização para exercer suas atividades de marchante no “Matadouro Municipal”, podendo realizar o abate de animais no referido estabelecimento;

2)

Até a edição da Portaria nº. 128/2023, o impetrante exercia sua atividade de marchante sem qualquer restrição de acesso ao frigorífico municipal. O referido ato normativo não especifica limites de acesso em relação aos marchantes autorizados, ou seja, não indica em quais dependências estes profissionais não poderiam entrar;

3)

O acompanhamento do abate consiste numa espécie de supervisão de procedimentos, destinada a conferir a pesagem e a garantir a regular sangria dos animais, bem como a qualidade do produto a ser repassado aos açougues. Por consequência, a presença do marchante em todas as etapas do abate se afigura como medida necessária à proteção de seu patrimônio e de sua atividade comercial;

4)

A sentença não acarretou a suspensão da Portaria nº. 128/2023, pois apenas afastou a proibição dirigida ao impetrante, de modo que este pudesse ter o habitual acesso irrestrito às dependências do frigorífico municipal;

5)

Não se revela sequer razoável imaginar que a entrada e a circulação do apelado nas dependências do frigorífico possam ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao recorrente ou ao interesse público, sobretudo considerando a autorização anteriormente concedida ao marchante e o fato de que vem exercendo regularmente a supervisão do abate de seus animais há mais de 18 (dezoito) anos;

6)

A atuação jurisdicional do Juízo a quo foi necessária e adequada para resguardar o direito líquido e certo de livre exercício da atividade profissional, o qual só pode sofrer limitações decorrentes de lei em sentido estrito, editada a partir de justificativas idôneas e pertinentes;

7)

A autoridade coatora também violou o direito líquido e certo ao devido processo legal substantivo ou material (substantive due process of law), previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Essa norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas;

8)

A proibição imposta pela autoridade coatora se revela inadequada e desproporcional, pois impede um marchante de exercer plenamente sua atividade profissional, obstando a supervisão do abate de seu gado, sob o pretexto de promover a segurança de pessoas e do serviço prestado no Frigorífico Municipal. A ilegalidade seria facilmente solucionada no âmbito administrativo se a autoridade coatora garantisse aos marchantes o livre acesso ao frigorífico municipal.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025